Tribunal: STF
Processo: HC 93056
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM FLAGRANTE MANTIDA COM
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO - CARÁTER
   EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL -
   UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
   LIBERDADE PROVISÓRIA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
   ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE
   ATENDE, PLENAMENTE, NA PARTE EM QUE REMANESCE VÁLIDA, ÀS
   EXIGÊNCIAS LEGAIS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO
   DEFERIDO EM PARTE.
A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE
   NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade
   individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser
   decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
A
   prisão cautelar, para legitimar-se em face de nosso sistema
   jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se
   refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e
   presença de indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem,
   com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A questão da
   decretabilidade ou manutenção da prisão cautelar. Possibilidade
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida
   extraordinária. Precedentes.
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM
   FLAGRANTE - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER
   UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU
   DO RÉU.
- A prisão cautelar não pode - e não deve - ser
   utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
   antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois,
   no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas,
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.
A
   prisão cautelar - que não deve ser confundida com a prisão penal
   - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação,
   mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente,
   a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no
   processo penal.
A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO
   CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA
   LIBERDADE.
- A natureza da infração penal não constitui, só
   por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar
   daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.
   Precedentes.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA
   NECESSIDADE CONCRETA DE MANTER-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
   PACIENTE.
- Sem que se caracterize situação de real
   necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade
   individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade,
   revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação
   ou a subsistência da prisão cautelar.
O POSTULADO
   CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO
   TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU
   CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.
- A prerrogativa jurídica da
   liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI
   e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou
   jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de
   conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em
   detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela
   Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem.
-
   Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime
   hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória
   irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável
   vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a
   culpabilidade.
No sistema jurídico brasileiro, não se admite,
   por evidente  incompatibilidade com o texto da Constituição,
   presunção de culpa em sede processual penal. Inexiste, em
   conseqüência, no modelo que consagra o processo penal democrático,
   a possibilidade jurídico-constitucional de culpa por mera
   suspeita ou por simples presunção.
- Ninguém pode ser tratado
   como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja
   prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito,
   decisão judicial condenatória transitada em julgado.
O
   princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso
   sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes
   conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público
   de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado,
   ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido
   condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário.
   Precedentes.
INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANDO ELA
   ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
- A denúncia, quando
   contém todos os elementos essenciais à adequada configuração
   típica do delito e atende, integralmente, às exigências de ordem
   formal impostas pelo art. 41 do CPP, não apresenta o vício
   nulificador da inépcia, pois permite, ao réu, a exata compreensão
   dos fatos expostos na peça acusatória, ensejando-lhe, desse modo,
   o pleno exercício do direito de defesa.
NÃO SE EXIGE QUE O
   ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEJA FUNDAMENTADO.
- O ato
   judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo
   Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins
   a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de
   caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da
   acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação,
   não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes.